Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. QUEDA DE MURO DIVISÓRIO. VIZINHANÇA. PARTILHA DOS CUSTOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO. PRELIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABE AO AUTOR PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO E AO RÉU, A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. DEVER DO RÉU. MURO PERTENCE A AMBOS OS PROPRIETÁRIOS CONFINANTES. ARTIGO 1.297, §2o DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO .
Sinopse-fática: Ação de ressarcimento em que o autor pleiteia a condenação da ré ao pagamento de 50% dos custos necessários aos reparos no muro que faz divisa com o imóvel da requerida.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a ressarcir ao autor, o valor de R$ 1.618,56 referente aos custos havidos na reconstrução do muro que faz divisa entre os imóveis de ambos. 1.2. Nesta via recursal, a ré requer a cassação da sentença. Alega, preliminarmente, que a queda do muro não foi culpa sua, mas causada por tempestade. Assim, o ônus da prova é do recorrido, e não dela. Sustenta erro in procedendo. No mérito, sustenta a ausência do dever de indenizar, uma vez que a queda do muro decorreu de causas naturais. Alega que o requerente efetuou alterações na estrutura do muro sem questionar de quem era a titularidade do bem.
2. Havendo confusão da preliminar com o mérito, a apreciação do recurso deve ser feita de forma conjunta.
3. O proprietário de um imóvel possui o direito de cercá-lo e exigir do vizinho lindeiro que não contribuiu para a edificação da divisória o ressarcimento da metade das despesas que tenha despendido com sua construção. Inteligência do artigo 1.297, §1o do Código Civil. 3.1. “Art. 1.297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas. § 1 o Os intervalos, muros, cercas e os tapumes divisórios, tais como sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer, em partes iguais, para as despesas de sua construção e conservação.” 3.2. Na hipótese, o juízo analisou todo o conjunto probatório e apresentou solução razoável ao determinar a partilha dos custos para reconstrução do muro. 3.3. Afinal, tanto o autor quanto a ré, ambos são beneficiários diretos da construção do muro. 3.4. Não faz sentido a apelante alegar não ser responsável pela metade dos gastos havidos com a reforma, se isso a beneficia diretamente. 3.5. Ademais, a jurisprudência é no sentido de ser pleno a executividade desse direito do autor de exigir de seu vizinho a partilha dos custos para reforma de muro que divide os dois imóveis. 3.6. Jurisprudência: “(...) 2. Com efeito, independentemente de o apelante ter concordado ou não com a construção do muro, a pretensão autoral está amparada no art. 1.297, § 1o, do CC, segundo o qual o proprietário tem direito de erguer o muro divisório, pertencente a ambas as partes, que são obrigadas "a concorrer, em partes iguais, para as despesas de sua construção e conservação". (...)” (07021138220178070012, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 10/7/2019). 3.7. Em suma, não há dúvidas de que, os gastos realizados com esse tipo de construção, trazem benefícios aos imóveis confinantes. Portanto, devem ser suportadas por todos aqueles que se beneficiaram com ela. 3.8. Assim, a alegação de necessidade de inversão do ônus da prova se torna prescindível, haja vista que a apelante alega que o muro desmoronou em face de evento da natureza. 3.9. Além disso, testemunhas em nada ajudariam na elucidação dos fatos. Pois, a responsabilidade é de ambos e decorre do direito de propriedade, especificamente em face do artigo 1.297 e seguintes do Código Civil. 3.10. Ainda com relação a alegação de que seria necessário prova pericial, também não prospera. Como já mencionado, a própria apelante afirma categoricamente que o muro caiu por causa da tempestade. 3.11. Mesmo que o muro anterior, existente antes do evento tempestuoso, tenha sido erguido pela apelante, é fato que o novo muro, a beneficia, como bem explanado anteriormente. 3.12. Desse modo, impõe-se concluir que a apelante não demonstrou qualquer outro motivo que possa afastar sua obrigação de dividir as despesas da obra com o apelado, nos termos do art. 1.297, § 1o, do Código Civil.
4. Apelação improvida.